Tribunal: TJDFT
Processo: 0002200-37.2016.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 7 meses de detenção em regime inicial aberto pelo crime de lesão corporal (art. 129, §9o, do Código Penal), em contexto de violência doméstica. A sentença também extinguiu a punibilidade quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP) devido à prescrição. A defesa recorreu alegando prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao crime remanescente (lesão corporal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva retroativa referente ao crime de lesão corporal, considerando o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória; (ii) Determinar a extinção da punibilidade com base na prescrição retroativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser calculada com base na pena aplicada na sentença e nos marcos processuais relevantes (art. 110, §1o, do Código Penal).
4. O prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal, aplica-se para penas inferiores a 1 ano.
5. No caso, a denúncia foi recebida em 24/08/2016 e o processo ficou suspenso em 18/01/2017 (art. 366 do CPP), voltando a tramitar em 05/10/2020 após a citação pessoal do réu. A sentença condenatória foi proferida em 16/08/2024.
6. Como transcorreu mais de 3 anos entre os marcos relevantes (denúncia e sentença), deve-se reconhecer a prescrição retroativa, resultando na extinção da punibilidade também em relação ao crime de lesão corporal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa aplica-se quando o tempo decorrido entre os marcos processuais relevantes ultrapassa o prazo prescricional correspondente à pena aplicada.
2. Para penas inferiores a 1 ano, o prazo prescricional é de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.
3. A suspensão do processo com base no art. 366 do CPP interrompe o curso do prazo prescricional até a retomada da tramitação processual.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1o; 117, I; Código de Processo Penal, art. 366.